Tribunal: TJDFT
Processo: 0736828-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736828-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória no 0710859-37.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar formulado pela empresa agravante, consistente na suspensão da exigibilidade de multa administrativa e na expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido pela decisão de ID no 75805574. No ID no 76243859, a parte agravada (o Distrito Federal) devidamente intimada, peticionou requerendo a extinção do feito em razão da revogação da multa administrativa em sede de recurso administrativo. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que por meio da petição de ID no 249624189 - PJe-1, datada de 11/09/2025, o agravante requereu a extinção do feito principal, sem a resolução do mérito, ante a parte superveniente do objeto da ação, haja vista o cancelamento da multa pela via administrativa. Dessa forma, tendo em vista que o pedido do agravante foi acolhido em sede administrativa e ante o pedido de extinção do feito principal, tenho por prejudicada a análise do mérito do recurso, ante a perda do objeto do presente recurso. Portanto, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, uma vez que houve a satisfação do direito do agravante. Posto isto, restando afastado o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador